Tribunal: TJDFT
Processo: 0734464-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não há qualquer nulidade no auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro à autora. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, declarando-se a nulidade do Auto de Infração de Trânsito SA03560026, pois não foi observada a exigência de dupla notificação e o etilômetro não atende às especificações normativas.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52525785), com custas e preparo regulares (ID 52525786 pg. 3/4) e contrarrazoado no ID 52525788.

3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso, não tendo o autor apontado qualquer fundamento ao excepcional pedido. Pedido de concessão de efeito suspensivo recursal negado.

4. O recurso interposto apresenta inovação em sua tese, em afronta aos limites objetivos da demanda. A petição inicial apresenta dois argumentos para a anulação do ato administrativo, a expedição de auto de infração sem a indicação de qualquer sinal de alteração psicomotora ou embriaguez do condutor e a ausência de aferição do etilômetro pelo INMETRO. O recurso, por sua vez, argumenta que não houve dupla notificação da infração de trânsito, seja pela via postal, seja por meio do Sistema de Notificação Eletrônico.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não é o caso. Não conheço o recurso, portanto, no que se refere à alegação de nulidade do ato administrativo por ausência de dupla notificação.

6. A recorrente impugna, ainda, o resultado do teste de alcoolemia sob o argumento de o aparelho não estar com a verificação em dia no INMETRO. Nos termos da Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”. Demais disso, o Supremo Tribunal Federal, na análise do RE 1224374, em sede de repercussão geral, definiu a seguinte tese no Tema 1079: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, ambos do CTB, na relação dada pela Lei 13.281/2016)”.

7. A multa é aplicada, portanto, em razão da mera recusa e não pela presunção de embriaguez. Assim, tendo a autora se recusado a submeter-se ao teste do etilômetro, legítima a aplicação da penalidade prevista do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, sendo irrelevante a discussão quanto à confiabilidade do aparelho, porquanto não foi considerado o resultado do teste para a incidência do ato punitivo.

8. A norma do art. 55 da Lei 9.099/95 é taxativa ao indicar os critérios que devem ser utilizados para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no sistema dos juizados Especiais, os quais terão como base o valor da condenação ou o valor atualizado da causa. Portanto, não há vício na modicidade dos honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito dos Juizados Especiais, que cuidam de pequenas causas.

9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.